Tribunal: TJMT
Processo: 1034332-22.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034332-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA - CNPJ: 26.314.512/0001-16 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MOACIR JOSE GUARNIERI - CPF: 496.753.541-00 (AGRAVADO), HELTON GUARNIERI - CPF: 011.826.631-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGR
AVANTE(S):
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE MOACIR JOSE GUARNIERI

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que, nos termos do art. 932, III, do CPC, deixou de conhecer agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial médica em ação de obrigação de fazer. A agravante sustenta cerceamento de defesa e defende a aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que indefere a produção de prova pericial admite impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC; e (
ii
) verificar se há urgência que justifique a mitigação do rol taxativo previsto nesse dispositivo, conforme entendimento do STJ no Tema 988.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de prova pericial não se encontra entre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

4. A aplicação da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência e risco de inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica no caso concreto.

5. Eventual prejuízo poderá ser sanado por meio de apelação, caso haja reconhecimento de cerceamento de defesa e anulação da sentença para reabertura da instrução.

6. A jurisprudência do TJMT e do STJ é firme no sentido da inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisão de indeferimento de prova pericial, quando ausente urgência concreta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento da produção de prova pericial não integra o rol do art. 1.015 do CPC, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência concreta.

2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige risco de inutilidade da análise futura em apelação, o que não se configura quando o eventual cerceamento de defesa pode ser sanado com a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015, incisos e parágrafo único, e 932, III; Regimento Interno TJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396/MT; TJMT, N.U 1022412-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/10/2023; TJMT, N.U 1016565-78.2019.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 03/03/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposto contra decisão (ID.
319588882
), proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 1034332-22.2025.8.11.0000, manejado em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, nos autos da Aç
ão de Obrigação de Fazer,
que indefere a produção de prova pericial, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
INDEFIRO
a realização de perícia médica, porquanto prescindível no caso vertente, haja vista o óbito do segurado. [...]”

Em suas razões recursais,
a agravante sustenta que a prova é imprescindível para a demonstração de suposta doença preexistente e que o não conhecimento do agravo de instrumento configuraria cerceamento de defesa.

Argumenta que, diante do caráter urgente da pretensão e da inutilidade futura do julgamento da matéria em sede de apelação, seria aplicável o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que admite a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento colegiado com o conhecimento do agravo.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID.
329882386)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE MOACIR JOSE GUARNIERI

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposto contra decisão (ID.
319588882
), proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 1034332-22.2025.8.11.0000, manejado em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, nos autos da Aç
ão de Obrigação de Fazer,
que indefere a produção de prova pericial, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
INDEFIRO
a realização de perícia médica, porquanto prescindível no caso vertente, haja vista o óbito do segurado. [...]”

A decisão monocrática, ora agravada, restou assim fundamentada:

“Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA,
contra decisão proferida (ID. 207047700 – autos de origem PJE Nº 1000567-07.2025.8.11.0050), pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, na parte em que indefere a produção de prova pericial, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
INDEFIRO
a realização de perícia médica, porquanto prescindível no caso vertente, haja vista o óbito do segurado. [...]”

A Agravante sustenta que a prova pericial médica indireta é imprescindível para apurar a existência de doença preexistente à contratação do seguro, circunstância que teria sido omitida pelo segurado. Aduz que a causa da morte foi infarto e hipertensão, doenças cuja preexistência e omissão impactam diretamente a cobertura securitária.

Afirma que a recusa na produção da prova pericial configura cerceamento de defesa, pois impede a demonstração de fato essencial à tese apresentada em contestação. Argumenta que a medida é necessária para que se avalie o estado clínico do segurado antes do óbito e se verifique a exclusão de risco contratual.

Defende a aplicabilidade do entendimento do STJ no Tema 988, segundo o qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível o agravo em casos de urgência e utilidade da deliberação antes da sentença, como o presente.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização da prova pericial médica indireta.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O presente recurso tem por objeto o inconformismo da parte agravante exclusivamente quanto à parte da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, hipótese não contemplada no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

É certo que em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade em caso de se aguardar o momento adequado para o debate da matéria, os tribunais têm aplicado a taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

O referido tema assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual. Não há nenhuma demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

Inclusive este é o entendimento aplicado por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 0000323-65.2010.8.11.0036, que declarou encerrada a instrução processual e indeferiu a produção de novas provas. O agravante sustenta cerceamento de defesa pela impossibilidade de oitiva de suas testemunhas, enquanto as testemunhas da parte contrária foram ouvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que encerra a instrução processual e indefere a produção de novas provas, considerando o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses em que cabe Agravo de Instrumento, não incluindo expressamente a decisão que declara encerrada a instrução processual.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a taxatividade mitigada desse rol apenas em casos excepcionais de urgência, quando a impugnação posterior em sede de apelação seria inútil, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5. O juízo de origem fundamentou que há nos autos elementos probatórios suficientes para o julgamento da causa, tornando desnecessária a dilação probatória adicional, conforme artigo 370 do CPC.

6. Diante da ausência de previsão legal expressa e da inexistência de excepcionalidade que justifique a flexibilização da regra, o recurso deve ser inadmitido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação extensiva apenas em casos excepcionais de urgência.

2
. A decisão que encerra a instrução processual e indefere a produção de novas provas não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC
.

3. A existência de elementos probatórios suficientes nos autos torna desnecessária a reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018.

(N.U 1004792-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025) - Grifei

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA – DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não se enquadra na hipótese mencionada pelo julgado da Corte Superior de Justiça o recurso interposto contra decisão
indeferitória
do pedido de produção de prova pericial, notadamente por tratar-se de questão que pode ser decidida no Recurso de Apelação sem prejuízo ao resultado útil do processo
.” (N.U 1016565-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020).

(N.U 1011762-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021,
Publicado
no DJE 18/11/2021)
-Grifei

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia a hipótese de recurso por Agravo de Instrumento, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.”

A agravante defende que a produção da prova é essencial para comprovar a alegada doença preexistente e que a negativa de conhecimento do agravo configuraria cerceamento de defesa.

Sustenta ainda que, diante da urgência da medida e da inutilidade do exame da questão apenas em apelação, aplica-se a tese do Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que admite a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A decisão agravada está em plena conformidade com o disposto no art. 932, III, do CPC, ao não conhecer do Agravo de Instrumento, por ausência de previsão legal expressa.

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das decisões interlocutórias que comportam Agravo de Instrumento, dentre as quais não se insere a hipótese de indeferimento de produção de prova pericial.

Ressalte-se que, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988, a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC pressupõe a demonstração de urgência decorrente da inutilidade da análise da questão apenas em apelação.

No caso em apreço, tal urgência não se verifica. A suposta ilegalidade da decisão que indeferiu a
produção de
prova
pericial
poderá ser examinada no momento oportuno, caso haja prejuízo concreto com o julgamento final.

Se o Tribunal, em apelação, reconhecer cerceamento de defesa, poderá anular a sentença e determinar a reabertura da instrução. Não se trata, portanto, de hipótese de inutilidade da análise futura, tampouco de risco de perecimento de direito, o que inviabiliza a aplicação do entendimento mitigador.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ART. 1.015 DO NOVO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO INAPLICÁVEL NO CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA URGÊNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL – CARATÉR PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ, REsp 1.696.396-MT). Quando a parte dificulta o andamento da lide, é autorizada a cominação da penalidade descrita no art. 1.026, §2º, do CPC. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1022412-22.2023.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 25/10/2023,
publ
. no DJE 26/10/2023)

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA – DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se enquadra na hipótese mencionada pelo julgado da Corte Superior de Justiça o recurso interposto contra decisão
indeferitória
do pedido de produção de prova pericial, notadamente por tratar-se de questão que pode ser decidida no Recurso de Apelação sem prejuízo ao resultado útil do processo.” (N.U 1016565-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020).

(N.U 1011762-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021,
Publicado
no DJE 18/11/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

Tomem-se as providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025